Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700622-77.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LUCIO DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator